Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0707953-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRA (ID 47350366) contra decisão desta Presidência (ID 43945146) que negou seguimento ao recurso extraordinário dos ora agravantes, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081 (Tema 1.142). Sustentam que o paradigma acima mencionado foi aplicado de forma equivocada ao caso concreto, porquanto a matéria lá tratada restringe-se à impossibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva em desfavor da Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, e o juízo onde tramita a ação coletiva, oriunda desses autos, já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor. Aduzem, ainda, que o apelo constitucional trouxe discussão acerca da aplicação do índice de correção monetária a ser aplicada em requisitório complementar, tese esta não observada em sede de juízo de admissibilidade. Pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, e, subsidiariamente, que o feito retorne ao Órgão julgador para eventual retratação. Sem contrarrazões (ID 49341567). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 45647250, tão somente quanto ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a anuência das partes aos cálculos apresentados, o juízo homologou a conta e determinou a expedição de Requisitório de precatório, o que induz à satisfação do débito, e por conseguinte, a extinção da obrigação, operando-se a preclusão para rediscutir a matéria relativa ao índice de correção. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento do crédito decorrente de honorários advocatícios fixado no processo de conhecimento pela defesa dos associados, o crédito é único e corresponde ao total da condenação, não podendo ser desmembrado e executado em cada cumprimento individual de sentença, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, ao argumento de que a norma tem alcance restrito, pois o fracionamento vedado diz respeito à expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação, não dizendo respeito, assim, quanto aos honorários advocatícios de natureza contratual; e b) artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, pois a pretensão de atualização do crédito por índice idôneo de correção monetária não encontra óbice na coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o STF, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF), reafirmou sua jurisprudência e fixou a tese de que concluiu que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o apelo em face da apontada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, pois alterar o entendimento do Órgão julgador, no sentido de que “após a anuência dos agravados aos cálculos apresentados pelos agravantes, o juízo primevo homologou a conta e determinou a expedição de Requisitório de precatório, o que induz à satisfação do débito, e por conseguinte a extinção da obrigação (...) operando-se a preclusão para rediscutir a matéria relativa ao índice de correção”, exigiria o reexame de matéria fático-probatória, que encontra óbice no enunciado sumular 279 do STF. Atente a Secretaria para o regular processamento do agravo de ID 47350364. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014